Tribunal: TJSP
Processo: 1001812-17.2019.8.26.0189
Classe: Agravo Interno Criminal / Calúnia
Órgão julgador: Machado de Andrade
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000902588
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Regimental Criminal
no 1001812-17.2019.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é
agravante ORDEM DOS ADVOGADOS BRASIL - SEÇÃO GOIÁS, é agravado
EGRÉGIA 6A CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao agravo regimental
para deferir pedido de fls. 2281/2282 da Ordem dos Advogados do Brasil -Seção
Goiás de admissão na condição de assistente de defesa, em auxílio à defesa do
apelante RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ, com o devido cadastro no SAJ, para
que também seja intimada dos atos processuais, assim como habilitação dos
advogados AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA, Procurador de Prerrogativas,
inscrito na OAB/GO sob o no 51.990; e FREDERICO MANOEL SOUSA
ÁLVARES, Procurador de Prerrogativas, inscrito na OAB/GO no 51.805. V.U", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ZORZI
ROCHA (Presidente) e FARTO SALLES.
São Paulo, 22 de outubro de 2020.
MACHADO DE ANDRADE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 1001812-17.2019.8.26.0189/50000 . - Voto 50161
3
AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL No 1001812-17.2019.8.26.0189/50000
COMARCA: FERNANDÓPOLIS - 2a VARA CRIMINAL
AGRAVANTE: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO GOIÁS
AGRAVADO(a): EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
VOTO no 50.161
Agravo Regimental – Deferimento de pedido da OAB
– Seção Goiás de admissão na condição de
assistente de defesa, por ser o réu advogado
inscrito em seus quadros – Reconhecimento de
legitimidade.
RECURSO PROVIDO.
Trata-se de agravo regimental interposto pela ORDEM
DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO GOIÁS, por não se conformar
com a r. decisão monocrática proferida nos autos de apelação criminal no
1001812-17.2019.8.26.0189, às fls. 2311/2315, em que foi indefirido seu
pedido de admissão na condição de assistente de defesa, em auxílio à
defesa do apelante RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ, por falta de
legitimidade.
Objetiva reanálise de matéria já apreciada por esta E.
Corte, com o fim de admissão na condição de assistente de defesa,
alegando, em síntese, que a decisão combatida viola literalidade de
preceito legal e cerceia o direito da seccional da OAB de intervir, como
assistente, no presente processo criminal em que um advogado figura
como acusado (fls. 01/07 do incidente).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 1001812-17.2019.8.26.0189/50000 . - Voto 50161
3
Este é o relatório.
O agravo comporta provimento.
Revendo
posicionamento
anterior,
reconheço
a
legitimidade da Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás para
ingressar na condição de assistente da defesa do réu RODRIGO
FILGUEIRA QUEIROZ, conforme pleiteado a fls. 2281/2282.
Tendo em vista que a assistência da Ordem dos
Advogados do Brasil – Seção São Paulo já tinha sido deferida em primeira
instância (decisão de fls. 257/259 dos autos principais; 1057), a fim de
manter a equidade, autorizo a intervenção da OAB – Seção Goiás na
condição de assistente de defesa do apelante.
Ante o exposto, dá-se provimento ao agravo
regimental para deferir pedido de fls. 2281/2282 da Ordem dos Advogados
do Brasil – Seção Goiás de admissão na condição de assistente de defesa,
em auxílio à defesa do apelante RODRIGO FILGUEIRA QUEIROZ, com o
devido cadastro no SAJ, para que também seja intimada dos atos
processuais, assim como habilitação dos advogados AUGUSTO DE PAIVA
SIQUEIRA, Procurador de Prerrogativas, inscrito na OAB/GO sob o no
51.990; e FREDERICO MANOEL SOUSA ÁLVARES, Procurador de
Prerrogativas, inscrito na OAB/GO no 51.805.
Des. Antonio Carlos Machado de Andrade
Relator